Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o DO DECRETO REJEITADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MÉRITO. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFICIÁRIOS CONTEMPLADOS NOS ARTIGOS 1o AO 6o DO DECRETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que o indulto se encontra previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, cuja competência é privativa do Presidente da República, não se evidencia, a priori, a inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/2022, porquanto em consonância com os princípios e postulados normativos consagrados na Carta Magna. Sem embargo, incabível a declaração de inconstitucionalidade incidental por órgão fracionário, em observância à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal), pelo que devem ser observados a competência e os procedimentos específicos elencados no Regimento Interno e no Código de Processo Civil. Preliminar afastada.
2. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
3. Não deve ser acolhida a alegação de violação ao princípio da proibição da proteção deficiente se o artigo 5o do Decreto em comento não descriminaliza nenhuma conduta, não invalida nenhuma condenação nem impede que os violadores de direitos sejam punidos. Há, tão somente, extinção da execução da pena privativa de liberdade, ao tempo que são mantidos todos os efeitos secundários da condenação.
4. Incabível a alegação de que o Decreto no 11.302/2022 violou o dever de proteção de direitos fundamentais quando, na verdade, ele se mostra menos benevolente em muitos aspectos, atribuindo requisitos mais rigorosos a determinados crimes.
5. Conforme interpretação teleológica, verifica-se que o Decreto n° 11.302/2022 tem como finalidade contemplar os indivíduos que se enquadram nas hipóteses previstas em seus artigos 1o ao 4o e 6o, além de todas as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
6. A definição das hipóteses e requisitos para a concessão do indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao juiz deixar de observar as exigências legais para a concessão do benefício, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo.
7. No caso, se o indulto não dispôs sobre os crimes vedados pela Carta Magna e presentes os requisitos estipulados para concessão do benefício, não há que se falar em usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade ou mesmo proteção deficiente aos bens jurídicos.
8. Agravo em execução penal conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.